Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-98.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006188-98.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAMILLE CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 062.199.561-41 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), ROSIMERI DE SOUZA CAMPOS - CPF: 014.977.331-54 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (RECORRIDO), ADENILSON RAMOS PEREIRA - CPF: 536.072.951-15 (RECORRIDO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006188-98.2017.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Camille Cristina de Souza Ribeiro representada por

Rosimeri de Souza Campos

Recorrido(s):

Municipio de Cáceres

Francis Maris Cruz

Adenilson Ramos Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENTE PÚBLICO. IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA COMPROVADA. ABALROAMENTO AO ULTRAPASSAR CICLISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Ademais, pela narrativa das partes em audiência de instrução e julgamento fora perceptível que o Requerido infringiu as normas de trânsito ao dividir a via com a ciclista. Vejamos o que preceitua os artigos 201 e 2020 do Código de trânsito Brasileiro.
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 201.
Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta: Infração - média; Penalidade - multa.
Capítulo XV - DAS INFRAÇÕES
Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito: (...)
XIII -
ao ultrapassar ciclista: Infração - grave; Penalidade - multa;

Portanto, o Requerido não agiu com cautela ao realizar a ultrapassagem pela Requerente. Não observando o fluxo, a Requerido deu causa à colisão, sendo a responsável pelo sinistro. Neste tocante, sendo a culpa do acidente de trânsito imputável ao condutor Requerido, é de se julgar procedente a presente ação, devendo a autora ser ressarcido pelos danos materiais comprovados nos autos, com despesas de reparação do veículo e despesas médicas, totalizando
R$ 1.000,00 (um mil reais)
conforme orçamento juntado à inicial. Quanto aos danos morais pleiteados, entendo que o autor deverá ser indenizado, pois estes decorem se consubstanciam pela inegável violação física e psíquica impingidas à vítima e demonstradas nos autos. A autora sofreu lesões corporais, as quais devem, sem dúvida, ter-lhe provocado sentimentos de angústia e abalo moral, além da inegável dor física.”.

3.
Nesse sentindo é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO CONHECIDAS – PRECLUSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR DO SEGUNDO VEÍCULO – NÃO CARACTERIZADA – MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se os pedidos de perícia e denunciação da lide foram rejeitados em decisão interlocutória durante o saneamento do feito na própria audiência preliminar e não houve qualquer interposição de recurso cabível no momento oportuno, operou-se a preclusão, não merecendo conhecimento as preliminares.

2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público – motorista do micro-ônibus – que, de forma imprudente e irresponsável, realizou conversão à esquerda sem adentrar no acostamento, atingindo veículo que transitava na via preferencial, acarretando acidente grave, resta configurada a responsabilidade do Estado.

5. “Considera-se indenizável o dano estético, autonomamente à aflição de ordem psíquica, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional e razoável. 4. Recurso especial provido”. (REsp 812.506/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 27/04/2012)”

6. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral, eis que a autora, passageira do micro-ônibus, sofreu lesões permanentes no rosto, bem como passou por sofrimento e angústia em decorrência dos acontecimentos.

7. Ocorre que as consequências do fatídico acidente foram maiores para os ocupantes do segundo veículo do que para os passageiros do micro-ônibus, situação essa que autoriza a reduzir a indenização a título de dano moral, pois fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0002128-40.2012.8.11.0050, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

4. Mantem-se o valor do quantum indenizatório a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral e
R$ 1.000,00 a título de dano material, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021